Tribunal: TJMT
Processo: 1010196-97.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010196-97.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PRISCILLA BRAGA ALVES - CPF: 103.099.497-85 (ADVOGADO), MIRO ARCANGELO GONCALVES DE JESUS - CPF: 315.122.028-27 (PACIENTE), 7 vara criminal da comcarca de cuiaba (IMPETRADO), PRISCILLA BRAGA ALVES - CPF: 103.099.497-85 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO DOMINGOS RAMOS - CPF: 045.804.831-38 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIO AGUIAR CONCEICAO - CPF: 044.746.851-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JANILSON JESUS PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ELIAS MELO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO NERIS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALBERTO ROSTIROLA - CPF: 124.614.928-16 (VÍTIMA), ZULEIDE NUNES DE SOUZA - CPF: 378.117.381-04 (VÍTIMA), RENE MARIA DE SOUZA (VÍTIMA), RODOVIARIO BRASIL CENTRAL TRANSPORTE (TERCEIRO INTERESSADO), TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO – EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PENAL DEFINITIVA PELO JUÍZO DE ORIGEM – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO V. ACÓRDÃO E SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – ILEGALIDADE INEXISTENTE – DIVERGÊNCIA ENTRE RÉU E DEFESA TÉCNICA QUANTO A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DEFESA TÉCNICA POSSUI MELHORES CONDIÇÕES DE AVALIAR A REAL NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO OU NÃO DE RECURSO – ENTENDIMENTO QUE ORIGINOU A SÚMULA Nº. 705 DO STF - RÉU NÃO INTIMADO PESSOALMENTE – EXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL APENAS NO CASO DE RÉU PRESO E DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DE PRIMEIRA GRAU – INTIMAÇÃO PESSOAL DE ACÓRDÃO EM INSTÂNCIA SUPERIOR NÃO É EXIGÊNCIA LEGAL – INTELIGENCIA DO ARTIGO 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

O conflito de vontades entre réu e defensor, quanto a interposição de recurso, resolve-se, em favor da defesa técnica, por possuir melhores condições de decidir sobre a necessidade e viabilidade ou não de apresentação de recurso, como forma apropriada de garantir o interesse do réu e o exercício da ampla defesa.

A intimação pessoal somente é exigida para o caso de réu preso e para ciência de sentença condenatória de primeiro grau de jurisdição. Tal exigência é dispensada em caso de decisão proferida em segundo grau de jurisdição, conforme previne o artigo 392 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela DRA. PRISCILLA BRAGA ALVES, em favor de
MIRO ARCÂNGELO GONÇALVES DE JESUS,
contra ato do MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que o estaria submetendo a coação ilegal.

Afirma a impetrante que:

"Em Certidão de Julgamento de fl. 649, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso aos costumes, conheceu do apelo, porém, À unanimidade, o desproveu. Fora lavrado o Acórdão nº 67843/2018,

Na data de 28 do mês de março de 2019 fora dado vista à Defensoria Pública de 2 º Instancia, para dá ciência do Acórdão, todavia a defensoria não oportunizou o réu de manifestar interesse em recorre para as instâncias especiais.

Entretanto, afigura-se que o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso resulta em constrangimento ilegal contra o paciente, eis que ameaça extirpar o direito de ir e vir do paciente, ante a flagrante nulidade do processo, razão porque se justifica a impetração do presente mandamus constitucional (...)” (sic)

Pretende a interessada:

“(...) a desconstituição do trânsito em julgado da sentença condenatória proferida nos Autos nº 631-73.2016.811.0042 (Código 425490 ), da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, mediante a declaração de sua nulidade, uma vez que está patente a ilegalidade deflagrada contra o Paciente, NÃO TEVE OPORTUNIDADE DE RECORRE A STJ POR MEIO DE LEI CONTRARIA A NORMA DO ARTIGO 5º, INCISO LIV E LV da CF, mesmo existindo muito a ser reanalisado, ocorrendo, assim, a determinação de trânsito em julgado por parte da Autoridade Coatora, que deveria ter tomado providências para que o Paciente tivesse acesso ao grau especial de jurisdição." (sic)

Diante da ausência de informações e documentos, determinei ao turno defensivo que no prazo de 24 horas fossem apresentados documentos com o fim de equipar o presente
habeas corpus
, sob pena de não conhecimento do mandamus.

A defesa apresentou documentos.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra do douto Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, é pela denegação

do
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analisando os autos, tenho primeiramente haver um conflito de interesses entre o entendimento do turno defensivo e do réu/paciente, quanto ao prosseguimento da insurgência no que se refira ao acórdão do recurso de apelação criminal nº. 45703/2018, julgado por essa Terceira Câmara Criminal, na data de 27/02/2019, que assim foi ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - RECEPTAÇÃO TENTADA - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PLURALIDADE DE RÉUS - ELO COM O COMANDO VERMELHO - 1. ABSOLVIÇÃO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE DE AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS - 2. DESCLASSIFICAÇÃO DE FURTO QUALIFICADO PARA FURTO SIMPLES - ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DEMONSTRADO - QUALIFICAÇÃO DO DELITO QUE SE APRESENTA - 3. POSITIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - POSSIBILIDADE – INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES EM ANDAMENTO NÃO VALIDAM A NEGATIVAÇÃODOS ANTECEDENTES - SÚMULA Nº. 444 DO STJ - 4. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - POSSIBILIDADE - 5. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - PENA DE MULTA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA - RECURSO DE MIRO DESPROVIDO - RECURSOS DOS DEMAIS APELANTES PARCIALMENTEPROVIDOS.

1. Demonstrada a reunião de agentes para a realização de ação criminosa, com a designação de tarefas entre os componentes, impede suas absolvições.

2. A ausência de laudo pericial não afasta a caracterização da qualificadora pelo rompimento de obstáculo, estatuída no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, quando outros meios idôneos o comprovarem. No caso, os depoimentos das vítimas, policiais e a confissão de um dos réus.

3. A utilização de inquéritos e ações em andamento para negativar os antecedentes criminais, é medida vedada pela Súmula nº. 444 do STJ. A fundamentação para negativar as consequências do crime, quando se mostrar como elementar do tipo penal, deve ser positivada em favor dos réus.

4. “O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp n. 1.341.370/MT, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C, do Código de Processo Civil), uniformizou o entendimento de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Tal compensação é admitida inclusive quando se tratar de reincidência específica. Nesse sentido: HC n. 411.129/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 1/12/2017.” (AgRg no HC 392440/SP.Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma. DJe 08.11.2018).

5. A pena de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a pena corpórea aplicada. Eventual discrepância, deve ser combatida." (sic)

O Supremo Tribunal Federal, quando posto a decidir sobre o conflito de interesses, entre defesa e réu, sumulou o entendimento no caso de o réu desistir de recorrer, e o turno defensivo decidir recorrer, através da Súmula nº. 705, que dispõe:

“A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta.”

Esse entendimento adveio através da decisão monocrática proferida pelo Exmo. Ministro Dias Toffoli, no RE 637.628, decidindo que:

“Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte está cristalizada no sentido de que "a renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta" (Súmula 705/STF). Na esteira desse entendimento, destaco precedentes: "Recurso: legitimidade do defensor para interpô-lo, não prejudicada pela renúncia do réu. 1. No processo penal, o papel do defensor, constituído ou dativo, não se reduz ao de simples representante ad judicia do acusado, investido mediante mandato, ou não, incumbindo-lhe velar pelos interesses da defesa: por isso, a renúncia do réu à apelação não inibe o defensor de interpô-la. 2. A pretendida eficácia preclusiva da declaração de renúncia ao recurso pelo acusado reduziria a exigência legal de subseqüente intimação do defensor técnico - com a qual jamais se transigiu - a despropositada superfetação processual. 3. Dado que a jurisprudência do STF já não reclama o trânsito em julgado da condenação nem para a concessão do indulto, nem para a progressão de regime de execução, nem para o livramento condicional, o eventual interesse do réu na obtenção de tais benefícios não se pode opor ao conhecimento do recurso interposto por seu defensor" (HC nº 76.524/RJ, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 29/8/03);
"(...). O conflito de vontades entre o acusado e o defensor, quanto a interposição de recurso, resolve-se, de modo geral, em favor da defesa técnica, seja porque tem melhores condições de decidir da conveniência ou não de sua apresentação, seja como forma mais apropriada de garantir o exercício da ampla defesa.
Precedentes. Prescrição da pretensão punitiva a operar em beneficio do réu" (RE nº 188.703/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Francisco Rezek, DJ de 13/10/95). O acórdão recorrido divergiu desse entendimento e merece ser reformado. Ante o exposto, firme na jurisprudência da Corte, conheço do recurso extraordinário e lhe dou provimento (art. 21, § 2º do RISTF). [RE 637.628, rel. min. Dias Toffoli, dec. monocrática, j. 8-6-2011, DJE 112 de 13-06-2011.]” (sic – destaquei)

No caso ora tratado, a situação é a inversa, tendo o turno defensivo, entendido não ser aconselhável prosseguir com recursos para as instâncias superiores, e o réu/paciente, irresignado com a sua sorte no julgamento do RAC nº.45703/2018, protestando pela anulação, não só do v. acórdão, como da sentença condenatória, diante de não ter lhe sido conferido o direito de recorrer.

Acerca de tal questão, tem-se algumas questões que merecem uma análise distinta:

Primeiro, não há falar em nulidade da sentença condenatória, tampouco do v. acórdão proferido nesta Terceira Câmara Criminal, visto não possuírem nenhum vício a justificar suas anulações.

Segundo, em caso de haver direito ao réu/paciente, desconstitui-se o trânsito em julgado do v. acordão e restitui-se o prazo recursal ao pretendente.

Ocorre que ao analisar a questão posta, não é essa a percepção que se tem do quadro apresentado, visto tratar-se não de irregularidade ou ilegalidade existente em desfavor do paciente, mas sim um conflito de interesses entre este e sua defesa, no caso, a Defensoria Pública na época do julgamento do recurso de apelação criminal nº. 45703/2018.

Entendo que nesse caso, não há falar em mutatis mutandis, por se tratar de interesse do réu, porém não me escapa também a ideia consolidada quando da elaboração da Súmula nº. 705 do STF, no sentido de que prevalece o entendimento da defesa no caso de conflito de vontades entre o turno defensivo e o réu.

O vértice da questão, se explicita quando se entendeu que havendo conflito de vontades, prevalece o entendimento da defesa técnica, por possuir melhores condições de decidir sobre a conveniência ou não da apresentação de recurso em favor do réu.

Nesse sentido entendeu o Exmo. Ministro Dias Toffoli em decisão que originou a Súmula nº. 705 do STF:

“
O conflito de vontades entre o acusado e o defensor, quanto a interposição de recurso, resolve-se, de modo geral, em favor da defesa técnica, seja porque tem melhores condições de decidir da conveniência ou não de sua apresentação, seja como forma mais apropriada de garantir o exercício da ampla defesa.”

Por fim, ressalto que a defesa ao justificar a desconstituição do trânsito em julgado sob o argumento de que há muito a ser reanalisado, sem demonstrar qual o efetivo prejuízo imposto ao réu, faz a pretensão esvaziar sem um foco objetivo e demonstrativo de real prejuízo, diverso de uma mera irresignação defensiva.

Ademais, a intimação pessoal do réu, se exige para réu preso e para que tenha ciência de sentença condenatória em seu desfavor. No caso de recurso em instância superior, não há tal exigência, não havendo assim falar em vício e ilegalidade que possa militar no sentido de favorecer o réu com uma pretensa anulação dos atos e decisões proferidas até o momento.

Nesse sentido:

“consoante o art. 392 do CPP, a intimação pessoal somente é exigida para o réu preso e para a ciência da sentença condenatória e não se estende a decisões de segunda instância” (STJ, AgRg no HC 663.502/SC, Relator: Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/06/2021).

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer ministeria
l, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021